Tribunal: TJDFT
Processo: 0726242-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726242-22.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA AVELAR REZENDE AGRAVADO: SKA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - EPP D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUCIANA AVELAR REZENDE em face de SKA LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA - EPP, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos de ação de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (n. 0700478-07.2019.8.07.0009), promovida pela ora Agravada, deferiu a penhora, pelo sistema Bacenjud, de valores nas contas dos sócios da empresa executada, dentre os quais está a ora Agravante. Houve julgamento e fora proferido Acórdão de ID 19866070 que conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento. Em seguida, foram opostos Embargos de Declaração (ID 20093958) por SKA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA – EPP, e o seu julgamento conduziu ao Acórdão ID 23723002, que conheceu e rejeitou o recurso oposto. Sob petição ID 25322122, a parte SKA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA – EPP informa que houve a realização de acordo nos autos da origem. Pelo acórdão de ID 19866070, integrado pelo acórdão em Embargos de Declaração de ID 23723002, julgou o mérito deste recurso de Agravo de Instrumento, “para proibir o bloqueio de valores constantes na conta pertencente a Agravante”. Em ID 25322122, as partes peticionaram acordo no processo da origem. Sendo assim, esgotada a jurisdição nesta instância recursal, transitado em julgado o feito, arquivem-se os autos. Intimem-se as partes para ciência. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de maio de 2021 16:31:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador